Tribunal: TJPA
Processo: 0018513-97.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018513-97.2015.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A, FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO, DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

APELADO: FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO, DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO.
BYSTANDER
. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO. ART. 17 DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABÍVEL
IN CASU
. EMPRESA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA POR FORÇA DO ART. 373, II, DO CPC. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS.
ULTRA PETITA
. MINORAÇÃO. ADMISSÍVEL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AJUSTE CABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A
e
FRANCISCA FERNANDES PINHEIRO
,

inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos
in verbis
(Num. 978787 - Pág. 1/8):

“Denota-se que a requerida foi negligente quanto as medidas de segurança necessárias para evitar acidentes de tal magnitude, sendo que mesmo tendo dado causa ao incidente por culpa, na modalidade negligência, não prestou o auxílio necessário a autora, abandonando-a no serviço de urgência.

Portanto, fica evidenciado que a autora sofreu abalos em vários aspectos, seja ele material, moral e estético, uma vez que teve o osso do braço fraturado; precisou ficar vários dias internada no hospital; teve gastos com remédios e serviços médicos; ficou impossibilitada de se locomover sozinha e utilizar transporte público coletivo; gastos com corrida de táxi; receio de andar sozinha pelas ruas em razão do trauma sofrido e deformação do braço direito.

Todos estes fatos são provas suficientes para caracterizar o dano material, moral e estético que a autora experimentou, sem mencionar a dor advinda da fratura de um braço, o desgaste físico e mental que a mesma passou para se recuperar, ressaltando-se que se trata de uma senhora com idade avançada e que, dessa forma, não tem a mesma capacidade de recuperação de uma pessoa jovem.

Nos termos do art. 186 e 927, do CC/2002, a parte Requerente comprovou a conduta ilícita do agente, o nexo de causalidade e a incidência dos danos material, moral e estético sofridos, e, por esta razão, é merecedora de reparação, devendo a Requerida ser submetida a tal sanção civil. (...)

‘‘Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA NA INICIAL para:

1. condenar a segunda Requerida a pagar a Requerente, a título de danos materiais, a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor este que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso, ou seja, a partir de 09/02/2015 (Súmula 43/STJ c/c art. 398/CC) acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54/STJ), tratando-se de uma relação extracontratual;

2. condenar a Requerida a pagar para a Requerente, a título de dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da publicação desta decisão (Súmula 362/STJ) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54/STJ), tratando-se de relação extracontratual;

3. condenar segunda Requerida a pagar a Requerente, à título de danos estéticos, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Tal valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da publicação desta decisão (Súmula 362/STJ) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 54/STJ), tratando-se de relação extracontratual;

4. condenar ainda a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação com fundamento no art. 85, §2º, do CPC/2015.”.

Inconformadas, as partes interpuseram recursos de Apelação.

Nas razões recursais da parte ré (Num. 978789 - Pág. 2/15), esta arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva. Ademais, aduz que foi injusta a condenação por danos morais e materiais, alegando inexistirem fundamentos legais e jurisprudenciais para a indenização, e, que a pretensão da autora constituiria enriquecimento sem causa.

Pontua, que não restaram comprovados os danos alegados pela autora, portanto, ausente
in casu
o dever de indenizar danos morais, materiais e/ou estéticos. Portanto, requer o provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença de procedência, ou alternativamente, que seja minorado o
quantum
indenizatório.

Já nas razões recursais da parte autora (Num. 978790 - Pág. 2/5), esta aduz que faz jus a majoração do valor fixado a título de danos morais e estéticos, postulando pelo aumento para R$ 35.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente. Ao final, requer o provimento recursal, para reforma da sentença nesse ponto.

Devidamente intimadas para apresentarem Contrarrazões (Num. 978792 - Pág. 1), as partes apresentaram-nas, postulando pelo total improvimento recursal da parte adversa (Num. 978792 - Pág. 3/7 e Num. 978793 - Pág. 2/9).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Considerando ser a parte autora pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito, para os fins do art. 12, VII c/c art. 1.048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Os recursos são cabíveis, tempestivos, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das presentes apelações.

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca do alegado desacerto da sentença, que condenou a ré ao pagamento de indenização à autora, por danos morais, materiais e estéticos, em razão de um acidente ocorrido na obra de um imóvel da empresa ré, que lesionou a requerente.

A autora alega em exordial (Num. 978769 - Pág. 2/15), que em 09/02/2015 caminhava na Rua Manoel Barata, e quando estava passando ao lado da farmácia Big Bem, um homem que trabalhava na obra do imóvel da empresa, caiu de um andaime em cima dela, causando-lhe graves danos.

Alega que na oportunidade, os funcionários da farmácia ao invés de chamarem uma ambulância, levantaram e levaram a autora para dentro da farmácia, e que somente depois foi conduzida a urgência da Unimed, de táxi.

Em razão do acidente, a autora alega que sofreu fratura no ombro direito, quebrou duas costelas e lesionou a perna direita, precisando ficar internada e realizar cirurgias, ficando com sequelas de dores contantes.

Já a ré alegou em Contestação (Num. 978774 - Pág. 3/19), que não havia ato ilícito cometido pela empresa, pois o acidente haveria ocorrido por culpa exclusiva da vítima, que caiu na calçada do estabelecimento comercial. Assim, afirma que ação deveria ser julgada totalmente improcedente, vez que inexistira o dever de indenizar.

Pois bem.

Cumpre-se analisar inicialmente o recurso da parte ré.

Restou incontroverso que no dia dos fatos, 09/02/2015, a loja requerida estava em reforma para o exercício de suas atividades no ramo farmacêutico. De igual forma, inconteste que a autora sofreu acidente na via pública ao lado da farmácia ré, vindo a causar os danos em discussão.

A partir daí, enseja-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, sendo a autora reconhecida como consumidora por equiparação, a teor do disposto no art. 17 do CDC e orientação do STJ, vez que vítima da obra que estava sendo realizada no local do espaço físico da ré.

Ademais, por certo que a atividade fim que objetivava com a reforma, é o comércio de medicamentos, entre outros. Ou seja, pode-se dizer que já atuava na qualidade de fornecedor a que se refere o art. 3º do código consumerista, até porque, estava exercendo naquele momento suas atividades.

Mostra-se irrelevante ainda, que a obra estivesse sendo realizada por empresa terceira, não cabendo a tentativa de afastar a responsabilidade da recorrente, quando da alegação de sua ilegitimidade passiva, nada obstando eventual direito de regresso entendendo devido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. ACIDENTE DE CONSUMO.
AUSÊNCIA. MERO VÍCIO DE QUALIDADE. ARTS. 17 E 29 DO CDC. INAPLICABILIDADE. [...]
3. O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso (acidente de consumo) decorrente de defeito exterior que ultrapassa o objeto do produto ou serviço e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física ou psíquica.
[...] (REsp n. 1.967.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3 /2022.)

Com feito, extrai-se dos autos que a vítima, em casos desse jaez, será considerada consumidora por equiparação, nos moldes dos artigos 2º, parágrafo único e 17 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 2º.
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único.
Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 17.
Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Assim, em razão do reconhecimento da autora enquanto consumidora por equiparação, não há como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da farmácia requerida.

Senão vejamos a jurisprudência pátria em casos semelhantes:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE TRÂNSITO
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO OU BYSTANDER.
ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (
in statu assertionis
), sem cognição exauriente acerca do alegado.
Na petição inicial, narra o autor que, no dia dos fatos, o réu causador do acidente de trânsito prestava serviço de táxi para a segunda ré, pessoa jurídica. Tais alegações, em tese, definem que a pessoa jurídica ré contribuiu para a controvérsia em exame, podendo responder solidariamente pelos efeitos da sentença artigos 3º, 7º, parágrafo único, 17 e 25, § 1º da Lei 8.078/90, devendo ocupar o polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
(...) (TJ-DF 0734109-63.2019.8.07.0001, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 02/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/06/2021).

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – APLICAÇÃO DA LEI CONSUMERISTA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO (BYSTANDER) – ACIDENTE DE CONSUMO (FATO DO SERVIÇO) – ACIDENTE CAUSADO POR FIO SOLTO NA VIA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – COMPENSAÇÃO DO DPVAT – POSSIBILIDADE – SÚMULA N.º 246, DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS 08222649420218120110 Campo Grande, Relator: Juiz Mauro Nering Karloh, Data de Julgamento: 01/09/2023, 2ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 06/09/2023)

Destarte, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré.

Concernente ao mérito, regra geral, para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: a) dano; b) culpa ou dolo e c) nexo causal.

Neste diapasão leciona Calos Alberto Bittar:

"Para que haja ato ilícito, necessário se faz a conjugação de dos seguintes fatores: a existência de uma ação; a violação da ordem jurídica; a imutabilidade; a penetração na esfera de outrem. Desse modo deve haver um comportamento do agente positivo (ação) ou negativo (omissão), que desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento (comissivo ou omissivo) deve ser imputável à consciência do agente, por dolo (intenção) ou por culpa (negligência, imprudência, imperícia), contrariando seja um dever geral do ordenamento jurídico (delito civil), seja uma obrigação em concreto (Inexecução da obrigação ou de contrato)." (Bittar, Carlos Alberto. A Responsabilidade Civil - Doutrina e jurisprudência, Saraiva, 20 ed., p. 93/95).

Sendo a relação de consumo por equiparação, é aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte autora. Logo, cabia a ré comprovar a alegada culpa exclusiva da vítima pelo acidente, o que não ocorreu
in casu
.

Deste modo, assim como o juízo
a quo,
entendo que a ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório disposto no art. 373, II do CPC. Sendo assim, mostra-se evidente o cabimento da indenização pelos danos alegados pela parte autora.

Como dito, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo por equiparação, inserindo-se a ré no contexto do artigo 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90.

A responsabilidade da ré como fornecedora é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, caput e § 3º daquele regramento), sendo ônus da ré a produção de provas nesse sentido, em razão da regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Todavia, essa prova a farmácia não produziu.

A ré não logrou êxito em demonstrar que o acidente não tenha ocorrido em virtude do operário da sua obra, que caiu do andaime em cima da autora. Assim, incumbe-lhe o dever de indenizar os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço, inexistindo, no caso em exame, qualquer excludente de responsabilidade.

Assim, segundo a regra geral da Responsabilidade Civil adotada no Brasil, para que surja o dever de indenizar é necessária a junção de um ato ilícito, de culpa, em sentido amplo, de um dano e de um nexo de causalidade entre o primeiro e o último.

Todavia, em situações excepcionais adota-se a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde do elemento culpa, consoante dispõe o parágrafo único do art. 927, do Diploma Civil:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem.

Nesta esteira, tem-se que a responsabilização da parte ré, ora recorrente, rege-se pela norma contida no art. 14, do CPC, que enuncia:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Dessa maneira, para que seja compelida a indenizar, é preciso comprovar que o ato da requerida ocasionou um dano à vítima. É o que ocorre no caso dos autos, uma vez que dúvidas não pairam acerca dos fatos ocorridos.

Por oportuno, colaciono trecho da sentença recorrida, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
(Num. 978787 - Pág. 1/8):

“Analisando a documentação juntada nos autos e os depoimentos da requerente, bem como de testemunhas colhidos em audiência de instrução, denota-se a ocorrência do dano material, moral e estético sofridos pela autora.

Às fls. 23/24 nos autos a autora junta fotografias demonstrando os hematomas e seu estado físico após o incidente. Às fls. 25/28 apresenta um documento que comprova sua internação no Hospital Porto Dias. Às fls. 29/42 apresenta laudos e receituários médicos que indicam que precisou realizar uma cirurgia em razão de uma fratura proximal do úmero direito. Ademais, às fls. 43/45 junta recibos de compra comprovando os gastos que teve com a compra de remédios e produtos anti-inflamatórios.

Com o depoimento da autora na audiência de instrução ficou claro que a segunda requerida não prestou a assistência devida a requerente, pois uma funcionária da requerida se limitou a solicitar um táxi para levá-la até o serviço de urgência da UNIMED.

Não há nos autos qualquer documento que comprove que a segunda requerida arcou com as despesas hospitalares ou com a compra de remédios ou com serviços de transportes já que, após o incidente, a autora ficou vários dias sem poder se locomover sem ajuda de terceiros.

A alegação de que a culpa é exclusiva da vítima não pode prosperar, nem mesmo em termos parciais, uma vez que é incumbência da requerida tomar as medidas preventivas cabíveis no momento da realização de qualquer obra em seu estabelecimento, devendo colocar a devida sinalização e, se necessário, interditar a área objeto de reforma para que não traga riscos de acidentes aos transeuntes.”.

Diante dessas provas, é indubitável que a ré responde pelo acidente causado a autora (art. 2º, parágrafo único, art. 14 e art. 17 do CDC). Há a figura do consumidor
bystander
no caso, porquanto a autora foi vítima de acidente de consumo causado pela ré durante a execução de obra em imóvel onde desenvolve suas atividades empresariais, restando indubitável a responsabilidade da fornecedora.

Nessa esteira, cumpre-se analisar o
quantum
fixado a título de danos morais, materiais e estéticos.

O dano moral consiste na “
dor, vexame, sofrimento ou humilhação
”, conforme a clássica lição de Sérgio Cavalieri Filho, até hoje replicada à exaustão em sede jurisprudencial (CAVALIERI FILHO, Sérgio.
Programa de Responsabilidade Civil.
10 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p.93). O dano material consiste em prejuízos de ordem patrimonial. Já o dano estético, conforme Maria Helena Diniz:

“É toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.”
(DINIZ. Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7).

Sendo assim, o juízo
a quo
fixou as indenizações da seguinte forma: a título de danos materiais a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); a título de dano moral o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e, à título de danos estéticos a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto aos
danos materiais
, vê-se que a autora postulou em exordial pelo valor de R$ 1.309,15, ao passo que o juízo
a quo
os fixou em R$ 5.000,00. Portanto, de fato observa-se ser
ultra petita
. Destarte, a apelação da ré merece acolhimento nesse ponto.

Caracteriza-se a sentença como
ultra petita
quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial. Se a petição inicial faz pedido expresso de indenização por dano moral, a fixação do
quantum
em patamar superior ao indicado pela parte autora, caracteriza julgamento
ultra petita
.

Ressalte-se, por sua vez, que o vício que inquina a r. sentença implica apenas na sua parcial nulidade, de sorte que o simples decote da parte excessiva já é suficiente para saná-lo. Nesse sentido firmou o STJ:
"Não se anula sentença proferida além dos limites da lide, quando possível corrigi-la no que excedente"
(STJ - RT 673/181).

Diante do exposto, acolho pleito da ré de reforma da sentença por julgamento
ultra petita
, para limitar a condenação da ré, ao valor de R$ 1.309,15 a título de danos materiais.

No que se refere aos
danos morais
e
danos estéticos
, a parte autora postula pela majoração, e, a parte ré pela minoração.

Cumpre-se ressaltar que a autora sofreu acidente quando transitava pela via púbica, tendo em vista que um homem que trabalhava na obra da requerida, caiu do andaime em cima dela.

Diante disso, a autora, que é pessoa idosa, precisou realizar cirurgias e ficar internada, conforme Boletim de Ocorrência; Laudo do IML; imagens e exames médicos (Num. 978769 – Pág.20 a Num. 978771 – Pág.6).

A indenização por dano moral tem caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.

Nesse passo, configurado o dano moral, cabe ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o
quantum
indenizatório. Destarte, à míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz socorrer-se dos consagrados princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e indesejáveis. Ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique enriquecimento sem causa.

No presente caso, considero que o valor arbitrado a título de dano moral deve ser majorado para R$ 20.000,00, valor esse que melhor se amoldar ao caso s
ub judice
, tendo em vista o evidente transtorno causado na vida e saúde da autora.

No mais, o dano estético e o dano moral são diferentes, ainda que aquele não deixe de ser uma espécie deste. O dano estético corresponde a uma alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto, enquanto o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade.

A teor do que dispõe o enunciado n.º 387 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral".

Fixadas essas premissas, cumpre salientar que o arbitramento de indenização a título de danos estéticos não é tarefa simples.

Há de se atentar para a extensão do sofrimento e das sequelas advindas do evento danoso e, ainda, para o grau de responsabilização da parte obrigada, considerando-se, igualmente, a condição econômica das partes envolvidas. A indenização não pode ser fonte de enriquecimento ilícito da vítima ou de seus familiares nem de empobrecimento sem causa do devedor.

Ao magistrado compete estimar o valor, utilizando-se dos critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o
quantum
arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje, mas reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.

Os danos estéticos foram comprovados pelas fotografias da época do sinistro, com cicatrizes. Dessa forma, se vislumbra a necessidade majoração da referida vera indenizatória, cujo montante fixo em R$ 5.000,00, entendendo ser assim mais bem dimensionado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte ré, para minorar o valor dos danos materiais para R$ 1.309,15 (mil trezentos e nove reais e quinze centavos), em razão do julgamento
ultra petita
. Ademais,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, majorando o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dos danos estéticos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fundamentação alhures.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, em razão da sucumbência mínimo da parte autora, mantenho-os fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º e § 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2024